Tribunal: TJPA
Processo: 0808543-39.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808543-39.2022.8.14.0028

APELANTE: ZILVAN CONCEICAO BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2°-A, I, DO CP – ROUBO MAJORADO

MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO –
01)
PRELIMINAR
: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
NÃO CONHECIMENTO
.
O recurso de
apelação
não é a via adequada para apreciação do pleito apresentado, que deve ser examinado sede de
habeas corpus
, a ser analisado perante a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente colacionado.
MÉRITO
:
02) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO
–
INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO CRIMINOSO
– IMPOSSIBILIDADE
.
Mostra-se prescindível a realização de perícia na
arma
utilizada na prática do crime de
roubo
, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova, o que, seguramente, é o caso dos autos. Precedente colacionado;
03)
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
–
RECONHECIMENTO E INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPROCEDÊNCIA
.
Não
há qualquer ilegalidade na dosimetria da pena-base, pois, fixada dentro dos critérios da discricionariedade do julgador vinculada, sendo a reprimenda exasperada na primeira fase da dosimetria de modo proporcional e razoável, isto é, em 01 (um) ano de reclusão, portanto, um pouco acima do mínimo legal previsto no
caput
do art. 157, do CP, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, que apresenta fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente colacionado.

Quanto ao pedido de reconhecimento e incidência da circunstância atenuante da confissão, observa-se, neste ponto, que não há nada a ser modificado, considerando que
a pretensão aqui ventilada já foi concedida em primeiro grau de jurisdição;
04)

PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA CAUSA QUE MAIS AUMENTE A PENA
– DESCABIMENTO
.
Conforme se extraí da sentença condenatória, o juízo sentenciante na terceira fase da dosimetria da pena, aplicou, apenas, a causa que mais elevou a pena para o delito de roubo,
ex vi
do art. 157, §2°-A, I, do Código Penal, tendo o magistrado exasperado a pena no patamar de 2/3 (dois terços), logo, não há nada a ser modificado.
05)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ZILVAN CONCEIÇÃO BARROS
,
por meio de advogadas particulares, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia que no dia 27/06/2022, por volta de 17h00min, o acusado Zilvan Conceição Barros, agindo em concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu de Maria Luiza Souza Borges, uma motocicleta, Honda Biz, 110, cor vermelha, ano 2022, placa RWT3J50, que se encontrava estacionada em frente a um salão de beleza, localizado na folha 21, município de Marabá. A vítima, foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, que, anunciaram o assalto, ostentando uma arma de fogo.

Exsurge da inicial, que os acusados empreenderam fuga do local, tendo a vítima, logo em seguida, acionado a polícia militar, informando as características físicas dos acusados e como ambos estavam trajados no momento do delito. A partir de tais informações, os policiais saíram em busca dos acusados, e as proximidades do bairro Jardim, encontraram Zilvan Conceição Barros, que foi preso em flagrante delito. Seu comparsa, no entanto, faleceu durante a fuga, após troca de tiros com a guarnição policial.

De acordo com o Ministério Público, o denunciado, em sede policial, confessou a prática do crime, tendo a vítima o reconhecido como um dos autores do delito.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime descrito no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Zilvan Conceição Barros, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, pelo crime descrito no
art. 157, §2º-A, I, do Código

Penal.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando, preliminarmente, para que lhe seja concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, requerendo a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, ante a inexistência de potencial lesivo do artefato criminoso.

Subsidiariamente, pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal, pois alega que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis e, que possa ser aplicada sobre a pena-base, a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena fixada na segunda fase da dosimetria abaixo do mínimo legal.

Por fim, consignou o apelante, que em sendo mantidas na terceira fase da dosimetria da pena, as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do CP, requer que subsista somente a majorante que mais aumente a pena a ele aplicada.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

01)
PRELIMINAR
:
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Pugna o apelante, em matéria preliminar, que lhe seja concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

No entanto a questão preliminar apresentada pelo recorrente não merece acolhimento, uma vez que o recurso de
apelação
não é a via adequada para a apreciação de tal pedido, o qual deve ser examinado sede de
habeas corpus
, a ser apreciado perante a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deixo de conhecer deste pedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO
.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.

(...)

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO TAMBÉM EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005784-63.2020.8.14.0010 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/04/2024).

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

MÉRITO:

02) DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.

Postula o apelante, pela reforma da sentença para que seja excluída a majorante do uso de arma de fogo, ante a inexistência de potencial lesivo do artefato criminoso.

Compulsando detidamente os autos, entendo que a pretensão defensiva não merece prosperar, uma vez que a vítima, MARIA LUÍZA SOUZA BORGES,

narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi abordada

pelo apelante e seu comparsa, que estavam em uma motocicleta, sendo o primeiro acusado, o responsável pela condução do veículo e o segundo elemento que estava na garupa, que portava uma arma de fogo, tendo eles ameaçado a ofendida, exigindo que ela entregasse sua motocicleta e seus pertencentes pessoais. Ainda de acordo com a vítima, ela, em sede policial, reconheceu o recorrente, como sendo de fato o motorista da motocicleta e reafirmando que o outro acusado portava uma arma de fogo.

Ademais, é prescindível a comprovação do potencial lesivo da arma de fogo, utilizada pelo apelante e seu comparsa na execução da empreitada criminosa, posto que, como dito acima, os acusados a abordaram e a ameaçaram com uma arma de fogo, como por ela afirmado e reafirmado em juízo, exigindo que ela entregasse a motocicleta e seus pertences pessoais. Desta forma, a
palavra da vítima é mais do que suficiente para embasar a causa de aumento de pena prevista no
art. 157, §2º-A, I, do Código

Penal
, já que em crimes dessa natureza, o emprego de
arma
de
fogo
poderá ser provado por outros meios, entre eles o testemunhal, que comprove o efetivo do artefato utilizado no delito.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSÁRIAS. USO COMPROVADO NOS AUTOS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, o ingresso policial no domicílio não ocorreu de forma aleatória, sem fundadas suspeitas, mas em contexto de realização de diligências para a localização do agravante, apontado como um dos autores de um roubo praticado minutos antes.
3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 4. Agravo não provido.
(AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

03) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO E INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal, afirmando, neste ponto, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são favoráveis e, que possa ser aplicada sobre a pena-base, a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena fixada na segunda fase da dosimetria abaixo do mínimo legal.

No caso em exame, magistrado de primeira instância, fixou a pena-base para o delito em comento no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos (ID 12310315, fl. 06):

“(...) Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, concluo que o réu não é portador de maus antecedentes. Os motivos são próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, o entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena.
(Resp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As consequências do crime não desbordam da tipicidade do delito. As circunstâncias foram as inerentes ao próprio tipo penal.
Houve

culpabilidade superior à espécie à medida que o delito foi praticado em concurso de agentes.
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima do seu mínimo, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão

e 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo 04 (quatro) anos pela pena base e 01 (um) ano referente a 1/6 (um sexto) da amplitude penal do delito referente à
culpabilidade
”.

Por certo, diferentemente do que afirma a defesa, entendo que a aplicação do
quantum
da pena-base imposta a recorrente, imposta apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal previsto pela legislação penal em vigor, está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, estando adequadamente fundamentada em elementos concretos dispostos nos autos processuais, conforme determina o art. 93, IX da CF/88.

Ademais, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Assim, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial negativa, neste caso, a culpabilidade, como dito alhures, bem fundamentada pelo juízo sentenciante, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES POR DUAS VEZES.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO DELITO.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO DIANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA DO RÉU.
CONTUMÁCIA DO AGENTE EM TRILHAR O CAMINHO DA CRIMINALIDADE
. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CLARA HIPÓTESE DE COAUTORIA. LIAME SUBJETIVO PLENAMENTE CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. - A fixação da pena deve ser ater ao livre convencimento motivado do Juiz, que no caso em tela foi usado de forma consentânea com o crime praticado pelos agentes que serão punidos de acordo com a gravidade de sua conduta
.

Na aplicação da pena, o Juiz deve nortear-se pelos fins a ela atribuídos (retribuição, prevenção geral e prevenção especial) - A presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável aos réus já autoriza a fixação das penas-base acima do mínimo legal. No caso em apreço, o quantum de pena estipulado na decisão de primeiro grau se mostra adequado e proporcional aos casos, tendo em vista existirem balizas judiciais desfavoráveis aos réus -
A comprovada multireincidência do réu justifica a preponderância da agravante da reincidência sobre a confissão espontânea - Comprovado nos autos que a conduta de ambos os agentes foi imprescindível para a concretização dos fatos delituosos, a hipótese é de coautoria, sendo descabida a diminuição da pena com base na alegação de participação de menor importância - Recursos não providos. (TJMG - APR: 00138678020218130133, Relator: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 30/08/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/09/2023)

Quanto ao pleito apresentado pelo apelante, que trata do reconhecimento e incidência da circunstância atenuante da confissão, verifico que não existe
razão para o descontentamento da defesa neste ponto, já que a pretensão aqui ventilada já foi concedida ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado. Reafirmando tal assertiva, vejamos o que decidiu o magistrado sentenciante na segunda fase da dosimetria da pena (ID 12310315, fl. 07):
“Na segunda fase da dosimetria da pena, há atenuante da confissão. Reduzo, pois, a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena nesta fase fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e proporcionalmente a 66 (sessenta e seis) dias-multa)”.

Ademais, ainda que a sanção corporal imposta ao apelante fosse redimensionada, a reprimenda não poderia ficar abaixo do mínimo legal, ante ao que dispõe a súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

04) DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA CAUSA QUE MAIS AUMENTE A PENA.

Finalmente, consignou o apelante, que em sendo mantidas na terceira fase da dosimetria da pena, as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do CP, requer que subsista somente a majorante que mais aumente a pena a ele aplicada.

No entanto, mais uma vez, tal argumento não merece acolhimento.

Com efeito, conforme se extraí da sentença condenatória, o juízo sentenciante na terceira fase da dosimetria da pena, aplicou apenas a causa que mais elevou a pena para o delito de roubo,
ex vi
do art. 157, §2°-A, I, do Código Penal, tendo o magistrado exasperado a pena no patamar de 2/3 (dois terços), conforme os fundamentos a seguir expostos:
“Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena pela prática do crime com a utilização da arma de fogo, (art. 157, §2°-A, I, do CP, de modo de que exaspero a pena do réu em 2/3 (dois terços), fixando-a, ante a ausência de causas de diminuição de pena, em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa”.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/06/2024